Tribunal: TJES
Processo: 5019223-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019223-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SOLEDADE MAZZINGHY

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO DE SEGUROS. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional, declarou a nulidade da cobrança de juros moratórios acima do limite de 1%, mas rejeitou o pedido de devolução dos valores pagos a título de seguros inseridos em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão de seguros no contrato de financiamento e o direito à restituição dos valores pagos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão compulsória de seguros no contrato de financiamento configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por limitar a liberdade de escolha do consumidor.

4. A ausência de demonstração inequívoca de que a contratação dos seguros ocorreu de forma autônoma e consciente reforça a invalidade da prática contratual adotada pela instituição financeira.

5. A restituição dos valores pagos a título de seguros deve ocorrer de forma simples para os valores anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, conforme entendimento fixado em precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão compulsória de seguros em contrato de financiamento configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo CDC. 2. A restituição dos valores pagos em decorrência de prática abusiva deve observar a regra de repetição simples para pagamentos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019223-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SOLEDADE MAZZINGHY
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogados do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A, RODRIGO SCOPEL - RS40004-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta por Maria Soledade Mazinghy contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança de juros moratórios acima do limite de 1%, rejeitando o pedido de repetição dos valores cobrados a título de seguros.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
ilegalidade da inclusão de seguros no contrato de financiamento, que configura prática abusiva e venda casada;
ii)
fazer jus à devolução integral, em dobro, do valor de R$ 3.589,47, correspondente a cobranças ilegítimas e não autorizadas.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se ao reconhecimento ou não da ilegalidade da inclusão no contrato de financiamento das despesas com seguros (Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista, Seg. AP Premiado) bem como o direito da parte autora de repetição dos valores.

Pois bem. Extrai-se da documentação acostada que de fato constou da cédula de crédito bancário alusão aos seguros (Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista, Seg. AP Premiado) e às demais despesas, tendo a instituição financeira colacionado propostas separadas referentes aos citados seguros.

Os documentos apresentados demonstram que esses seguros foram inseridos como parte integrante do contrato, sem qualquer demonstração crível de que foi esclarecido ao consumidor a opção de contratá-los separadamente.

As propostas separadas apresentadas pelo Banco trazem todas assinatura digitalizada absolutamente idêntica à constante da cédula de crédito bancário de financiamento, denotando que foi coletada uma única vez a assinatura da consumidora, replicando-a nos documentos que a instituição financeira quisesse.

Não se afigura possível, portanto, no caso em questão, conferir validade da contratação separada dos seguros se todos foram firmados mediante assinatura replicada da consumidora, evidenciando tratar-se de inclusão na mesma contratação.

O art. 39, I, do CDC veda expressamente a venda casada, isto é, o condicionamento da aquisição de um serviço ou produto à compra de outro. A inclusão compulsória de seguros em contratos de financiamento representa prática abusiva, por limitar a liberdade de escolha do consumidor e impor encargos que não necessariamente decorrem da natureza do contrato principal.

Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a imposição de seguros sem prova inequívoca de contratação autônoma configura prática abusiva. Nesse sentido:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." (REsp 1.639.320/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 14/03/2017).

Diante da constatação de ilegalidade, os valores cobrados a título de Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Seguro AP Premiado devem ser integralmente restituídos à apelante.

No tocante à forma de restituição, entendo que deva se dar de forma mista, ou seja, simples naquilo que antecedeu a data de 30.03.2021 e em dobro naquilo que foi pago posteriormente, considerando o entendimento fixado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542 e n. 676.608 (30.03.2021), tudo a ser apurado em liquidação de sentença. No mesmo sentido:

[...] 1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001065-20.2022.8.08.0019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 31/Oct/2024)

Nessa toada, com o acolhimento do recurso, tenho que a sucumbência recai em maior parte à instituição financeira, razão pela qual redimensiono o ônus, fixando-o em 70% em desfavor da apelada e 30% em favor da apelante.

D
o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Soledade Mazinghy
, reformando a sentença para declarar também a nulidade da inclusão dos seguros no contrato de financiamento e determinar a devolução simples dos valores cobrados antes de 30.03.2021, e em dobro naquilo que foi pago posteriormente, devidamente corrigidos desde o pagamento e acrescidos de juros legais a partir da citação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.